Tribunal: TJMT
Processo: 1025259-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1025259-23.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: DIVINA MARIA GALDINO
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. ORIGEM LÍCITA DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, em ação na qual a autora alegou desconhecer débito no valor de R$ 14.387,86 que ensejou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, postulando a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a negativação do nome da consumidora configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais quando comprovadas a origem do débito, a cessão de crédito e o inadimplemento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Incumbe ao credor o ônus de comprovar a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que foi atendido mediante a juntada de termo de cessão de crédito e faturas demonstrativas da dívida.
Comprovadas a cessão do crédito e a existência da obrigação inadimplida, a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito.
A negativação legítima não autoriza a declaração de inexistência do débito nem enseja indenização por danos morais.
Cabia à autora comprovar fato constitutivo de seu direito, notadamente a quitação da dívida junto à empresa cedente, ônus do qual não se desincumbiu.
O exercício regular de direito afasta a caracterização de ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
A decisão monocrática recorrida encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência das Turmas Recursais.
A interposição de agravo interno desprovido autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A negativação do nome do consumidor não configura ato ilícito quando comprovadas a origem da dívida, a cessão do crédito e o inadimplemento da obrigação.2.O exercício regular de direito afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de inscrição legítima em cadastro de inadimplentes.3.É cabível a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno não apresenta fundamento apto a modificar a decisão monocrática."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1025238-18.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 06.11.2023, DJE 13.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025259-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINA MARIA GALDINO - CPF: 018.410.931-06 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026